Tribunal: TJPA
Processo: 0827827-58.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827827-58.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: R. BARCELOS RIBEIRO - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827827-58.2020.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: R. BARCELOS RIBEIRO – EPP
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (PROREFIS). EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE FUNDADA EM INADIMPLEMENTO DE TRIBUTO COM FATO GERADOR POSTERIOR À ADESÃO. LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pela empresa R. BARCELOS RIBEIRO – EPP.

2.

A autora buscava o restabelecimento de parcelamento fiscal firmado no âmbito do Programa de Regularização Fiscal do Estado do Pará (PROREFIS), alegando ter sido indevidamente excluída sob a justificativa de inadimplência de débito tributário com fato gerador posterior à sua adesão ao programa, sem que houvesse prévia notificação ou abertura de processo administrativo.

3.

A sentença reconheceu a ilegalidade da exclusão e determinou a reinclusão da autora no programa, decisão impugnada pelo ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão de contribuinte do PROREFIS com base em inadimplemento de tributo com fato gerador posterior à adesão, quando tal hipótese não se encontra prevista na lei de regência, mas apenas em decreto regulamentar; (ii) estabelecer se a exclusão do contribuinte do programa, sem prévia notificação ou oportunidade de defesa, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão do contribuinte do PROREFIS com base em inadimplemento de tributo corrente (posterior à adesão) não encontra respaldo na Lei Estadual nº 6.182/1998, que, em seu art. 51, § 3º, estabelece de forma taxativa que apenas o inadimplemento de parcelas do próprio acordo (duas consecutivas ou a última) pode ensejar a rescisão do parcelamento. O Decreto Estadual nº 1.944/2017, ao ampliar as hipóteses legais de exclusão, ultrapassa os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade estrita.

4.

A legalidade da norma infralegal exige que esta apenas complemente e regulamente os dispositivos da lei, sem inovar ou criar novas obrigações ou penalidades. A inclusão de hipótese excludente não prevista na lei de regência configura inovação indevida na ordem jurídica e afronta o art. 5º, II, da CF/1988.

5.

Ainda que se admitisse a validade do fundamento infralegal, o ato de exclusão da empresa do programa fiscal foi realizado de forma unilateral e automática, sem prévia instauração de processo administrativo, o que configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

6.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 668 da repercussão geral (RE 669.196/DF), firmou a tese de que a exclusão de contribuintes de programas de parcelamento fiscal exige a instauração de processo administrativo prévio, com notificação do interessado e possibilidade de defesa, sob pena de nulidade do ato.

7.

A jurisprudência do TJPA também se alinha a essa orientação, repudiando a exclusão sumária de contribuintes de programas fiscais estaduais, por ausência de fundamentação legal e desrespeito ao devido processo administrativo, como nos julgados.

8.

No caso concreto, a empresa autora vinha regularmente adimplindo as parcelas do parcelamento fiscal e foi surpreendida com sua exclusão com base em débito estranho ao programa, não tendo sido previamente notificada nem oportunizada a regularização, circunstâncias que impõem a nulidade do ato administrativo e a manutenção da sentença de reinclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O poder regulamentar não pode criar hipóteses de rescisão de parcelamento fiscal que não estejam previstas expressamente na lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

2.

A exclusão de contribuinte de programa fiscal exige a instauração de processo administrativo prévio, com notificação e possibilidade de defesa, sob pena de nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LV; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 51, §§ 2º e 3º; Decreto Estadual nº 1.944/2017, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 669.196/DF (Tema 668); TJPA, REsp nº 0804487-63.2018.8.14.0040, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 22.11.2021; TJPA, AI nº 0814719-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 05.10.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
R. BARCELOS RIBEIRO – EPP
.

Na origem, a empresa autora alegou sua adesão ao Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS), instituído pelo Decreto Estadual nº 1.944/2017, requerendo o restabelecimento do parcelamento nº 70217090121480-4, referente a débitos de ICMS consolidados até 31 de dezembro de 2016.

Aduziu que vinha cumprindo regularmente as parcelas pactuadas, tendo quitado 24 prestações, até que, em 16 de janeiro de 2020, ao acessar o sistema da Secretaria da Fazenda, foi surpreendida com a revogação do parcelamento, fundamentada em inadimplência de imposto referente aos períodos: 06/2014, 03/2015, 07/06 e 11/2019.

Esclareceu-se que os débitos de 2014, 2015 e 2016 estão acobertados pelo parcelamento n° 70217090121480-4 (Pro-refis). Contudo, a dívida de
11/2019
refere-se a fato gerador ocorrido após a inclusão no programa. Portanto, a exclusão da empresa fundamentou-se em crédito tributário estranho ao objeto do parcelamento, evidenciando que o desligamento não possui correlação com as obrigações do Pro-refis.

Assim, requereu a procedência da demanda, para tornar definitiva a tutela de urgência, determinando que o Estado do Pará reinclua a autora ao Programa de Regularização Fiscal (Prorefis).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Assim, entendo que, ao restringir direitos dos contribuintes, o Decreto Estadual nº 1.944/2017 extrapolou os limites da lei, pelo que induvidosa a procedência dos pedidos do autor. Diante do exposto, confirmo a decisão de ID Num. 18898176 e declaro o processo extinto com resolução de mérito (art. 487, I do CPC) para julgar PROCEDENTE o pedido de restabelecimento do parcelamento nº 70217090121480-4, nos termos acordados entre as partes, nos termos da fundamentação.

Inconformado com os termos decisórios, o ente estadual interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente sustenta a legalidade do ato administrativo de exclusão da empresa do programa, invocando o art. 6º, inciso III, do Decreto nº 1.944/2017, que prevê a revogação do parcelamento em caso de inadimplemento de tributo com fato gerador posterior à adesão.

Assevera que tal norma encontra respaldo no art. 51, § 2º, da Lei Estadual nº 6.182/1998, que autoriza a regulamentação de condições para manutenção de benefícios fiscais por meio de decreto.

Aduz que não há ofensa à ampla defesa ou ao contraditório, pois a adesão ao programa implica renúncia à via judicial e administrativa.

Ao final, requereu o provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença, reconhecendo a validade e legalidade da exclusão do PROREFIS.

Em contrarrazões, a empresa recorrida pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o ato administrativo de exclusão violou os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e segurança jurídica, pois foi realizado de forma unilateral, sem prévia notificação.

Aduz, ainda, que a exclusão com base em inadimplemento posterior à adesão extrapola os limites legais fixados na legislação estadual, sendo ilegal e inconstitucional o dispositivo regulamentar do Decreto nº 1.944/2017.

Reforça a jurisprudência do TRF1 e do STF (Tema 668), que reconhece a necessidade de processo prévio para exclusão de programas fiscais, com base em norma de mesma natureza.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça exarou parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na legalidade da exclusão da empresa apelada do Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS), motivada pelo inadimplemento de tributo corrente (fato gerador posterior à adesão), com fundamento em decreto regulamentar.

A sentença recorrida não merece reparos.

Primeiramente, impõe-se analisar a hierarquia normativa. O Estado do Pará sustenta sua conduta no art. 6º, inciso III, do Decreto Estadual nº 1.944/2017, que prevê a revogação do parcelamento em caso de inadimplemento de imposto devido relativo a fatos geradores ocorridos após a homologação do ingresso no programa.

Contudo, a Lei Estadual nº 6.182/1998, que dispõe sobre os Procedimentos Administrativo-Tributários do Estado do Pará e serve de fundamento de validade para o referido decreto, estabelece em seu art. 51 as balizas para o parcelamento. O § 3º do referido artigo é taxativo ao determinar as causas de perda da moratória:

Art. 51. Poderá ser admitido o pagamento parcelado do crédito tributário não solvido nos prazos de vencimento, bem como de dívida ativa, desde que o interessado o requeira à autoridade competente, demonstrando que, em face de sua situação financeira, não lhe é possível efetuar o pagamento de uma só vez.

§ 1º O requerimento referido no caput implica em confissão irretratável do débito fiscal e em expressa renúncia a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem como em desistência do que tenha interposto.

§ 2º A concessão do parcelamento de créditos tributários fica condicionada a que o interessado atenda às condições fixadas em regulamento. (Redação dada ao parágrafo pela Lei nº 6.429, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001)

§ 3º O não-pagamento de 2 (duas) parcelas mensais e consecutivas ou o não-pagamento da última parcela determina a perda da moratória. (Redação dada ao parágrafo pela Lei nº 6.429, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001)

§ 4º É competente para conceder parcelamento o Secretário de Estado da Fazenda, que poderá delegar essa competência.

Conforme se observa, a lei de regência traz como hipóteses de rescisão apenas o inadimplemento das parcelas do próprio acordo. Ao inserir nova hipótese de revogação baseada no não pagamento de tributos correntes (futuros), o Decreto Estadual nº 1.944/2017 inovou na ordem jurídica, criando obrigação e sanção não previstas na lei que pretendia regulamentar. Essa conduta fere o princípio da legalidade, pois o decreto regulamentar não pode restringir direitos ou impor sanções que a lei não estabeleceu.

Ademais, ainda que se superasse a questão da legalidade estrita do decreto, a forma como se deu a exclusão, automática e sem prévia notificação, viola frontalmente as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Neste ponto, é imperativo destacar que a conduta administrativa de exclusão sumária de contribuinte de programa de parcelamento, sem a devida notificação prévia, colide frontalmente com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 668 (RE 669.196/DF).

A Suprema Corte, ao analisar a constitucionalidade de normas que suprimiam a notificação prévia na esfera de programa de parcelamento fiscal, consolidou o seguinte entendimento:
"(...) a legislação de regência dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura do procedimento administrativo, com notificação do devedor acerca de sua exclusão do programa (...) não obstante a inadimplência do devedor, enquanto não houver a sua exclusão do favor legal, mediante o devido processo administrativo, o parcelamento permanece ativo..."

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará coaduna com tal entendimento, rechaçando a exclusão unilateral e "surpresa" do contribuinte. Cito precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FISCAL – PROREFIS.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. REJEITADA. SEGUNDA PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. NÃO ACATADA. MÉRITO.
EXCLUSÃO DO PROREFIS. INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, a ação escolhida é a adequada, uma vez que não busca a requerente discutir qualquer valor a ser pago, mas tão somente, depositar em juízo as três parcelas restantes do Programa de Parcelamento de Regularização Fiscal – PROREFIS (5701831 - Pág. 1/2). Nos exatos termos do § 1º do art. 164,

2. Da leitura do id. 5701879 - Pág. 1, o julgador determinou a apuração das custas finais e posterior conclusão dos autos para decisão final, portanto inexistindo qualquer surpresa no ato de sentenciamento. Destarte, não há dúvida de que o art. 9º e art. 10, ambos do CPC foram observados.

3. Impossibilidade em se excluir a contribuinte que aderiu ao PROREFIS de forma automática, sem a observação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. O art. 11 da Lei Estadual 6.182/98, prevê que todo procedimento administrativo que poderá ocasionar qualquer penalidade deverá cientificar o sujeito passivo, o que no caso não ocorreu, sendo a parte apelada excluída do PROREFIS de forma unilateral, sem que fossem observados o contraditório e a ampla defesa, assegurados a todo processo administrativo (art. 5º, LV da CF). A necessidade de instauração do devido processo administrativo, como garantia do contraditório e da ampla defesa é acolhida pelo STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0804487-63.2018.8.14.0040 – Relator (a): DIRACY NUNES ALVES – Tribunal Pleno – Julgado em 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FISCAL – PROREFIS. EXCLUSÃO DO PROREFIS DE FORMA UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08147198420238140000 16413976, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 05 de outubro de 2023)

No caso em tela, a apelada vinha cumprindo regularmente o pagamento das parcelas do acordo (tendo quitado 24 prestações) e foi surpreendida com a revogação baseada em débito estranho ao parcelamento, sem que lhe fosse oportunizada a regularização ou defesa prévia.

Portanto, seja pela extrapolação do poder regulamentar do Decreto nº 1.944/2017 frente à Lei Estadual nº 6.182/1998, seja pela inobservância do devido processo legal administrativo pela ausência de prévia notificação, a manutenção da sentença que determinou a reinclusão da autora no programa é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/01/2026